Tribunal: TJMT
Processo: 1013384-55.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013384-55.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA EDIR SOUSA BARCELO - CPF: 883.401.391-34 (APELANTE), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DURVALINO BARCELO CARVALHO registrado(a) civilmente como DURVALINO BARCELO DE CARVALHO - CPF: 062.161.371-15 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA EDIR SOUSA BARCELO - CPF: 883.401.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DURVALINO BARCELO CARVALHO registrado(a) civilmente como DURVALINO BARCELO DE CARVALHO - CPF: 062.161.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (APELANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CÍVEL
. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e afastando a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a omissão apontada justifica a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração visam sanar omissão e podem ter efeitos modificativos quando a alteração da decisão for consequência necessária.

4. O acórdão aplicou indevidamente norma sobre prescrição intercorrente em execução, ignorando que se trata de ação de conhecimento.

5. O princípio da causalidade impõe a condenação do banco embargado, que resistiu à pretensão e deu causa à demanda.

6. Reconhecida a omissão, fixam-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:
“
O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários advocatícios quando a parte vencida resiste à pretensão em ação de conhecimento
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 85, §§ 1o, 2o e 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.518069-0/001.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

O
Superior Tribunal de Justiça
ao dar parcial provimento ao Recurso Especial interposto por
HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO e outros
, anulou o
acórdão proferido nos embargos de declaração
para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja proferido um novo julgamento, suprimindo-se a omissão apontada
(id. 256254177).

Assim, passo a análise dos
Embargos de Declaração opostos
no
por
HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO E OUTROS
no id. 203294669.

Os
Embargos de Declaração
foram
opostos
contra o acórdão de
id
.

202052678
que
desproveu o Recurso de Apelação interposto por
HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO E OUTROS
e
manteve a sentença de primeiro grau
que
reconhece
u
a prescrição intercorrente e deix
ou
de condenar o
Banco Bradesco Financiamentos S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais
,
o
s

e
mbargante
s

sustenta
m que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, ao aplicar o entendimento do
REsp
no 2.025.303/DF para afastar a condenação do embargado, sem considerar que a hipótese dos autos se refere a uma ação de conhecimento e não a um procedimento executivo.

Alegam, ainda, que houve manifesta resistência do banco embargado à pretensão dos autores, motivo pelo qual a condenação em honorários advocatícios deve ser aplicada
.

Nesses termos, requer
em
o acolhimento dos Embargos
, com efeitos infringentes,
para sanar a omissão apontada
,
fix
ando
a verba honorária sucumb
encial
(id.
203294669
)
.

O
embargad
o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos
(id.
204652159
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Conforme relatado,
o
Embargos de Declaração
opostos
por

HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO E OUTROS

busca
sanar
omissão
no
acórdão
embargado
,
especificamente quanto
à
condenação da
e
mbargada à verba honorária sucumbencial devida aos patronos da parte autora,
ora Embargantes
.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (
AgInt
no
AREsp
2.175.102, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 22/3/2023).

A controvérsia reside na aplicação do art. 921, §5o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, que estabelece a ausência de condenação em honorários advocatícios nas hipóteses de extinção da execução pela prescrição intercorrente.

Todavia,
o presente ca
so não se trata de extinção de E
xecução, mas sim de uma
A
ção de conhecimento
p
roposta em razão da inércia do B
anco em proceder à baixa do gravame, mesmo após ter sido devidamente notificado extrajudicialmente para tanto.

Veja o contexto
fático
narrado na sentença proferida pelo Juízo de Primeiro grau:

“
Cuida-se de
ação declaratória de prescrição c/
c
cancelamento de registro público
,
ajuizada por
MARIA EDIR SOUSA BARCELO
e
OUTROS
em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
por meio da qual sustenta que fora processado pelo requerido em 26 de junho de 1978 em razão de um débito no valor de Cr$ 23.580,89, tendo sido determinado à constrição do único bem de família. Alega que após o decurso de 43 anos sem a localização de
outros bens penhoráveis o processo foi arquivado, permanecendo o bem constrito até os dias atuais. E, diante disso pretende o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o cancelamento do registro R.22/2.420 (de 18 de agosto de 1978) junto à matrícula no 2.420 CRI de Rondonópolis/MT.
”
(id. 194455650).

Com efeito, a jurisprudência tem distinguido tais situações, aplicando o
princípio da causalidade
nos casos em que a parte demandada resistiu ao pedido formulado na ação de conhecimento e saiu sucumbente.

A fixação dos honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, tendo a sucumbência como um de seus elementos norteadores, porquanto, em regra, o vencido (art. 85,
caput
, do CPC) é quem deu causa à instauração do processo.

No caso dos autos, a conduta do banco embargado obrigou
o
autor a ajuizar a presente ação, o que caracteriza a
sucumbência da parte embargada
. Assim, a ausência de condenação em honorários afronta o disposto no artigo 85, §§1o, 2o e 6o, do CPC.

Nesse sentido, trago à baila os seguintes julgados:

“
Direito civil e processual civil. Ação declaratória de prescrição com extinção de garantias. Cédula de crédito bancário. Reconhecimento da prescrição executória. Alegações recursais dissociadas do mérito da sentença. Ônus sucumbenciais mantidos.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição executória de cédula de crédito bancário e determinou a baixa de hipoteca vinculada ao contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se: (i) há fundamento para afastar a prescrição executória da cédula de crédito bancário reconhecida pela sentença; (
ii
) as alegações de ausência de ato ilícito e responsabilidade civil possuem relevância para a lide; e (
iii
) houve erro na condenação do apelante aos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A pretensão executória do título foi corretamente declarada prescrita, à luz da Lei no 10.931/2004, que fixa prazo de três anos a partir do vencimento do crédito.

4. As teses de ausência de ato ilícito e responsabilidade civil estão dissociadas da causa de pedir e da matéria decidida na sentença, sendo inviável o conhecimento dessas alegações.

5. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios segue o princípio da causalidade e os critérios do art. 85 do CPC, sendo mantida a sucumbência do apelante.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido. Honorários majorados para R$ 15.000,00 em razão do trabalho adicional em grau recursal
.

(N.U 1007931-83.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARÂMETRO - VALOR DA CAUSA - VALOR IRRISÓRIO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - POSSIBILIDADE. 1. O valor dos honorários somente poderá ser fixado por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, afastando-se a incidência do § 8o do art. 85 nas causas de grande valor.

(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.24.518069
-0/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da
Costa ,
12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2025, publicação da súmula em 11/02/2025)

Por oportuno, cumpre registrar que se a ação fosse julgada improcedente, é certo que haveria, da mesma forma, a aplicação das regras da sucumbência, agora, em desfavor do autor.

Dessa forma, resta demonstrada a
omissão e contradição no acórdão embargado
, devendo ser suprida para que seja fixada
a verba honorária sucumbencial na ação de conhecimento julgada procedente

Diante do exposto
,

A
COLHO
os Embargos de Declaração
, com efeitos modificativos, para sanar a omissão e
condenar o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §§1o, 2o e 6o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025